Tribunal: TJBA
Processo: 8050626-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050626-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO GOMES FILHO Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de segurança impetrado por militar inativo da Polícia Militar do Estado da Bahia contra ato administrativo que determinou descontos mensais em seus proventos, no valor de R$ 1.970,98, a título de ressarcimento de suposto débito apurado unilateralmente pela Administração Pública, sem prévia instauração de processo administrativo regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a imposição de descontos em proventos de servidor público, para ressarcimento ao erário, sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública exerce o poder de autotutela, podendo anular seus próprios atos ilegais, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF, mas deve respeitar os direitos adquiridos e as garantias constitucionais. 4. A autotutela administrativa não é irrestrita e encontra limites nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e estabilidade das relações jurídicas. 5. A imposição de descontos em proventos, verba de natureza alimentar, exige a observância do devido processo legal, com prévia instauração de procedimento administrativo, notificação formal e de defesa. 6. A comunicação informal via aplicativo de mensagens não supre a exigência de notificação válida nem garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. A ausência de processo administrativo prévio torna o ato administrativo arbitrário e ilegal, por violar o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 8. A jurisprudência do STJ (Tema 1.009) exige a análise da boa-fé do servidor na devolução de valores, o que pressupõe procedimento administrativo regular. 9. O mandado de segurança é cabível para cessar o ato coator, não sendo substitutivo de ação de cobrança nem apto a produzir efeitos patrimoniais pretéritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública pode exercer a autotutela, mas deve observar o devido processo legal quando o ato implicar restrição de direitos do administrado. É ilegal a realização de descontos em proventos de servidor público sem prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. A cobrança de valores ao erário decorrente de suposto pagamento indevido exige procedimento administrativo regular, não podendo ser implementada de forma unilateral. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8050626-95.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RAIMUNDO DA CONCEICAO GOMES FILHO e impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.